Tribunal: TJES
Processo: 5047847-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047847-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAYANE ALVARENGA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito e manteve sentença de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. A defesa alegou omissões sobre o standard probatório da pronúncia, animus necandi, desistência voluntária, qualificadoras e homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao standard probatório e às provas judicializadas; (ii) verificar se o acórdão omitiu análise do animus necandi; (iii) estabelecer se houve omissão sobre a desistência voluntária; (iv) determinar se faltou fundamentação sobre as qualificadoras; e (v) definir se houve omissão sobre o homicídio privilegiado e seus reflexos no Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão indicou provas judicializadas suficientes para a pronúncia, especialmente o depoimento da vítima e o interrogatório da acusada, não se apoiando exclusivamente em elementos inquisitoriais.

5. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo sobre autoria, dolo ou teses defensivas.

6. O julgado enfrentou o animus necandi, a desistência voluntária, as qualificadoras e o homicídio privilegiado, assentando que tais matérias, por demandarem valoração probatória, competem ao Tribunal do Júri.

7. As qualificadoras possuem suporte probatório mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva do dolo, das qualificadoras e das teses defensivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 15; 29; 121, § 1º, § 2º, I e IV; 129, § 1º. CPP, arts. 155, 413, 414, 581, IV, 619 e 620. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, EDcl na APn nº 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5047847-32.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: RAYANE ALVARENGA BORGES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAYANE ALVARENGA BORGES
, em face do v. acórdão de ID 17336869 que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargante em face da r. sentença de pronúncia (pp. 350/357, ID 17336869) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da Ação Penal nº 0001026-89.2024.8.08.0035.

Em suas razões, ao ID 18927058, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto: i) ao standard probatório adotado para a pronúncia e às provas judicializadas que o amparariam; ii) aos elementos objetivos indicativos do animus necandi, em contraposição às teses de lesão corporal e desistência voluntária; iii) ao suporte probatório mínimo das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e iv) à compatibilidade, em tese, do homicídio privilegiado com as qualificadoras reconhecidas, bem como à eventual repercussão na quesitação perante o Tribunal do Júri.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Parecer da Procuradoria de Justiça Especial pelo
desprovimento
do recurso (ID 19431405).

Pois bem.

Os presentes embargos foram opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 29). A defesa requereu a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia da recorrente; (ii) apurar a existência de animus necandi para eventual desclassificação para lesão corporal; (iii) analisar a ocorrência de desistência voluntária; (iv) avaliar a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) definir a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise exauriente do mérito, a qual compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório — notadamente a confissão da acusada, os relatos da vítima e os depoimentos colhidos — revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente diante da utilização de arma de fogo de uso restrito e da dinâmica dos fatos, indicando a plausibilidade da intenção de matar.

5. A alegação de que os disparos foram realizados em regiões não vitais não afasta, por si só, o dolo, sendo a apreciação da intenção do agente matéria típica da competência do Tribunal do Júri, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois os autos revelam que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da recorrente, notadamente pela fuga e socorro da vítima.

7. As qualificadoras do motivo torpe (vingança pela morte do irmão) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (disparo pelas costas) encontram respaldo em elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. O pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado exige juízo valorativo sobre forte emoção e relevante valor moral, matéria de mérito que deve ser submetida à soberania do Conselho de Sentença, não podendo ser apreciada em sede de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não comportando juízo definitivo sobre dolo ou teses defensivas.

2. A existência de disparos com arma de fogo em contexto de vingança, mesmo sem atingir regiões vitais, autoriza a submissão ao Tribunal do Júri.

3. A desistência voluntária somente pode ser reconhecida em sede de pronúncia se comprovada de forma inconteste, o que não se verifica quando a vítima logra fugir ferida.

4. As qualificadoras imputadas somente podem ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se observa quando há apoio probatório mínimo.

5. O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda exame aprofundado de mérito, reservado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 29; 121, § 1º, § 2º, I e IV; 129, § 1º; CPP, arts. 413, 414 e 581, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.03.2024; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal.

O artigo 620 do mesmo diploma legal estabelece que os aclaratórios devem indicar os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Ausente qualquer desses vícios, não se admite a rediscussão da matéria já apreciada, tampouco a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

No caso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de demonstrar as provas relativas aos indícios da conduta pronunciada, limitando-se, segundo afirma, a meras referências a elementos colhidos na fase inquisitorial.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto ao
standard
probatório da pronúncia, a defesa sustenta que o acórdão embargado teria se amparado apenas em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Todavia, tal alegação não se sustenta diante da fundamentação constante do julgado.

O acórdão embargado fez expressa referência não apenas aos elementos informativos colhidos na fase policial, mas também às provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente ao depoimento judicial da vítima e ao interrogatório da própria acusada.

Com efeito, consignou-se no julgado que a vítima, em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos e afirmou que o disparo ocorreu a curta distância. Também se registrou que a própria embargante, em interrogatório judicial, admitiu ter ido ao local tirar satisfações com a vítima portando arma de fogo.

Dessa forma, diversamente do que sustenta a defesa, a manutenção da pronúncia não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório mínimo, produzido e confirmado judicialmente, suficiente à admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza quanto à autoria ou ao dolo, bastando a prova da materialidade e a presença de indício
s suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Prosseguindo, no que se refere ao
animus necandi
, a embargante sustenta que o acórdão teria deixado de considerar a localização das lesões (coxa e nádega), o suposto disparo “para baixo” e seu estado emocional abalado, circunstâncias que, em sua compreensão, afastariam o dolo de matar.

Ocorre que o acórdão enfrentou expressamente essa questão. Constou do julgado que o fato de a vítima ter sido atingida na nádega e na coxa não exclui, por si só, a possibilidade de dolo direto ou eventual de morte, especialmente diante do emprego de arma de fogo de alto poder lesivo e da dinâmica narrada nos autos, segundo a qual a vítima teria sido alvejada pelas costas enquanto se retirava do local.

Também se assentou que a aferição definitiva do elemento subjetivo do tipo penal — isto é, se houve ou não intenção de matar — constitui matéria própria do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, a pretensão de afastamento do
animus necandi
, nesta fase processual, demandaria indevido aprofundamento probatório, incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação próprio da pronúncia. Não há, pois, omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Na sequência, também não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à tese de desistência voluntária. A defesa afirma que o acórdão não teria sopesado adequadamente o fato de a acusada possuir 19 (dezenove) projéteis e ter efetuado apenas um disparo.

Todavia, o julgado embargado enfrentou a matéria e consignou que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da recorrente, notadamente porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e buscar socorro.

A circunstância de ter sido efetuado apenas um disparo não autoriza, por si só, o reconhecimento da desistência voluntária, sobretudo quando há indícios de que a interrupção do
iter criminis
decorreu da fuga da vítima, e não de ato voluntário e eficaz da agente para impedir a consumação.

Em tal contexto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria valoração aprofundada da prova e exame definitivo da dinâmica dos fatos, providências que competem ao Tribunal do Júri. Logo, inexiste omissão a ser suprida.

Ademais, quanto às qualificadoras, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à fundamentação individualizada do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Mais uma vez, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado consignou que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

Quanto ao motivo torpe, destacou-se a existência de elementos indicativos de que a conduta teria sido praticada por vingança relacionada à morte do irmão da acusada. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, registrou-se a existência de suporte probatório mínimo no relato de que a vítima teria sido atingida pelas costas, enquanto se retirava do local.

Tais elementos, ainda que sujeitos à valoração definitiva pelos jurados, bastam para impedir o decote das qualificadoras nesta etapa processual, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Portanto, não há omissão quanto ao ponto, mas irresignação defensiva com a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à compatibilidade, em tese, do homicídio privilegiado com as qualificadoras reconhecidas, bem como quanto aos reflexos dessa questão na futura quesitação perante o Tribunal do Júri.

O acórdão, entretanto, expressamente assentou que o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, bem como a alegação de violenta emoção, constitui matéria de mérito a ser oportunamente apreciada pelo Conselho de Sentença.

A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo esta a fase adequada para deliberar, de forma definitiva, sobre a configuração de causa de diminuição de pena fundada em relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção.

Verifica-se, assim, que o embargante, a pretexto de suprir omissões, pretende, em verdade,
rediscutir matéria já apreciada e decidida
, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.